Tribunal: STF
Processo: ARE 1341283
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELEGACIA DE POLÍCIA. LOTAÇÃO DE SERVIDORES. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. INTEGRIDADE FÍSICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. I.É dever do Estado assegurar as condições adequadas para o bom funcionamento das delegacias regionais de polícia, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral. II. Se o Poder Executivo age omissivamente e não efetiva políticas públicas que visem a organização e manutenção das Delegacias de Polícia Civil, inclusive a lotação/transferência de delegado, agentes de polícia, escrivães, perito e policiais militares, necessário é o controle do Poder Judiciário para afastar a omissão estatal e restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. III. A mera alegação de inexistência de recursos, destituída de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional do ente público, não havendo, portanto, obstáculo para que o Poder Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente estatal. IV. Sendo o prazo para cumprimento de sentença, bem como a multa diária, proporcionais e razoáveis ao caso concreto, não há se falar em ampliação e redução. V. Apelação conhecida e desprovida” (fls. 1-2, e-doc. 12). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, ao argumento de não ser atribuição do “Poder Judiciário determinar o remanejamento de recursos orçamentários específicos [para] reestruturação de política pública e designação de servidores, quais sejam, Delegado de Policia, Escrivão de Polícia Civil e Agentes de Polícia Civil” (fl. 8, e-doc. 17). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido não se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 25). 
    Ressalta que “a determinação judicial para que o Estado do Maranhão realize a lotação/transferência de servidores da segurança pública para a Delegacia de Arame implica na indevida interferência do Poder Judiciário na seara do mérito administrativo, o que afronta diretamente o princípio da separação dos poderes” (fl. 4, e-doc. 25).
    Salienta que “não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo Estadual no exercício de suas atribuições, sob pena de grave afronta ao princípio da separação de poderes, visto ser de iniciativa exclusiva desse último a aferição dos critérios de oportunidade e conveniência para a lotação/transferência de servidores da segurança pública para a Delegacia de Polícia de Arame” (fl. 7, e-doc. 21).
    Repete os argumentos do recurso extraordinário de que “o decisum recorrido viola a ordem constitucional no que tange à cláusula de independência e autonomia entre os poderes (art. 2º, CRFB), na esfera das competências do Poder Executivo, assim como em relação à necessidade de previsão orçamentária (art. 167, I, CRFB)” (fl. 9, e-doc. 25).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo para determinar a apreciação do mérito do recurso extraordinário, reformando in totum o acórdão recorrido, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor” (fl. 10, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) a inércia do Poder Público, levando à total ineficácia do funcionamento da Delegacia do Município, que além de péssimas condições, não conta sequer com um delegado de polícia, carcereiro e demais servidores imprescindíveis para um bom funcionamento do referido estabelecimento reclama do Poder Judiciário uma atuação positiva. 
    Assim, considerando tais argumentos, não há como prosperar a alegação de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes apontada, em sede de apelação. Ora, a sentença o magistrado a quo não invadiu a seara privativa da administração pública, haja vista que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, mormente no caso de extrema relevância, como na espécie. (...)
    Assim, diante da gravidade da situação em que se encontra a Delegacia de Polícia Pública de Arame/MA, necessária se faz a intervenção do Poder Judiciário, diante da comprovada inércia do Poder Executivo” (fls. 6-7, e-doc. 12).
    O acórdão recorrido fundamentou-se em situação específica, comprovada nos autos, como realçado na decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de conferir segurança à população do Município de Arame/MA, garantindo-se a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco. 
    Harmoniza-se a decisão com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à segurança pública, impossível de se ter por respeitada pela ausência de recursos humanos, imprescindíveis ao desempenho do serviço pela omissão do agravante, como atestado pelas instâncias precedentes. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.131.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.197.779-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.214.757, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).
    Essa orientação jurisprudencial reflete-se no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que fixou tese na sistemática da repercussão geral no sentido de ser “lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (Tema 220, DJe 1º.2.2016).
    7. A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, ainda mais quando não há comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do Estado agravante.
    A Desembargador relator do recurso de apelação interposto pelo agravante assentou:
    “(...) a mera alegação de inexistência de recursos, destituída de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional do ente público de assegurar as condições adequada para o bom funcionamento da Delegacia de Arame/MA. 
    Com efeito, sabido é que as limitações orçamentárias são um entrave para a efetivação dos direitos sociais. No entanto, ressalte-se que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada” (fl. 8, e-doc. 12).
    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.214.757 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Edson Fachin, Relator, ao apreciar controvérsia similar à deste processo, ressaltou a impossibilidade de a Administração Pública alegar ausência de dotação orçamentária, com o objetivo de deixar de cumprir legítima determinação do Poder Judiciário quanto à implementação de políticas de segurança pública:
    “(...) o acórdão recorrido decidiu a causa em desconformidade com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos poderes, tampouco à discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (DJe 25.6.2021).
    Como demonstrado neste processo, a determinação judicial pode ser resolvida com a realocação de servidores públicos, o que não afetaria as previsões orçamentárias, afastando-se suposta ofensa às normas do § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    8. O Tribunal de origem afirmou que, “do contexto fático-probatório dos autos, vê-se notoriamente as condições de precariedade da Delegacia de Polícia da Cidade de Arame/MA, consoante se infere dos Termos de Inspeção in loco promovido pelo Ministério Público Estadual” (fl. 4, e-doc. 12).
    Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.276.919-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.219.482-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.215.729-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora